Tribunal: STF
Processo: HC 214982
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 722.603/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. NO MAIS, NECESSÁRIO AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – In casu, afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. 



    III – No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os fatos e argumentos lançados no habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido” (pág. 206 do doc. eletrônico 4).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que,



    “[...] 



    Conforme se conclui e com os relatos dos próprios policiais não havia prova suficiente para a entrada na residência, não houver autorização do morador e muito menos havia mandado judicial, o qual a paciente por homenagem a justiça merece que haja concessão da ordem para a sua absolvição. 



    No relato dos policiais eles alegam que houve uma denúncia anônima, mas não foi possível realizar uma prévia observação para ver se havia ou não traficância no local, somente informaram que quando o paciente avistou a viatura ele adentrou em sua residência, momento em que os policiais invadiram os imóveis” (pág. 5 da petição inicial). 



    Sustenta, nesse contexto, que



    “[...] 



    Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, mas vale ressaltar que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância. 



    No caso em tela, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a verificação de atitudes suspeita do paciente ou mesmo a entrada em sua residência no momento em que a viatura passava pelo local, tampouco a apreensão de drogas em sua posse, não havendo nenhum registro de consentimento dos moradores para a realização de busca domiciliar. 



    A testemunhas e o PACIENTE foram unânimes de que jamais houve pedido para ingresso no domicílio; e que a polícia entrou no domicílio sem qualquer autorização judicial ou consentimento dos moradores. 



    O argumento em que o flagrante é válido por ser um crime permanente é totalmente enganoso, pois as garantias constitucionais devem prevalecer, seria muito autoritária dizer que um agente Estatal pode invadir um domicílio fora das hipóteses constitucionais, praticando crime e se legitimando caso haja estado de flagrância posterior ao ingresso no domicílio, suponhamos que não houvesse estado de flagrância, caberia indenização?” (pág. 8 da petição inicial). 



    Requer, ao final, o “reconhecimento da ilicitude das provas, pois, foram obtidas mediante violação de domicílio sem ordem judicial para o mesmo, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada com o desentranhamento dos autos, com a absolvição do paciente nos termos do artigo 386, inciso II ou VII do Código de Processo Penal” (pág. 15 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão proferida pelo Ministro relator, a qual apontou os seguintes aspectos demonstradores da dinâmica dos fatos e da regularidade da atuação policial que culminou na prisão em flagrante do paciente:



    “[...]



    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    Para delimitar a controvérsia, transcrevo o voto-condutor do v. acórdão vergastado (fls. 469-479): 



    ‘O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Franca condenou Fábio Luís Morais a cumprir pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar 680 (seiscentos e oitenta) dias/multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06. 



    (…)



    A denúncia afirmou que no dia 17 de julho de 2020, por volta das 12:10 horas, na Avenida Willian Azzuz, n° 5.960, cidade de Franca, o Apelante, agindo em concurso e unidade de propósitos com Claudinei Caetano, após prévio ajuste, mantinham em depósito, visando o consumo de terceiros, 24 porções de ‘crack’, com peso de 3,85g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    De acordo com a denúncia, policiais militares receberam denúncia anônima indicando que um indivíduo conhecido como ‘Fabinho’ estaria promovendo o tráfico no bairro Vila Gosuen, conhecido como ‘Puxa Faca’, e escondendo a droga na residência de um indivíduo conhecido como ‘Buiu’. Os policiais se descolaram até a residência do réu, ele estava na calçada, notou a presença da polícia, adentrou na residência dele, foi abordado, revistado e estava na posse de R$ 117,40 (em notas e moedas diversas). Realizada busca no quintal, os policiais encontraram diversas embalagens plásticas e duas lâminas de barbear. Em seguida os policiais se dirigiram até o endereço em que o réu estaria guardando droga (mencionado na denúncia anônima), e lá encontraram uma garrafa de alumínio contendo vinte e quatro porções de ‘crack’. Claudinei, vulgo ‘Buiu’, e a irmã dele, Marta Regina, confirmaram que Fábio guardava droga no local, e em troca fornecia entorpecente a Claudinei. 



    A preliminar não se sustenta e deve ser rechaçada.



    Houve denúncia anônima de que o Apelante estaria promovendo o narcotráfico no bairro Vila Gosuen e que a droga poderia estar escondida na residência de um indivíduo conhecido como ‘Buiu’. Policiais estiveram na residência do réu, ele foi visto na frente do imóvel e ao notar a presença da viatura ele fugiu para o interior da casa. Foi perseguido, abordado e estava na posse de dinheiro. No quintal os policiais encontraram embalagens plásticas e duas lâminas de barbear (que segundo exame pericial de fls. 93/95, possuía resquícios de cocaína). Em seguida os policiais se deslocaram até a residência declinada na denúncia (de Claudinei, vulgo ‘Buiu’, onde o réu possivelmente estaria escondendo a droga) e lá encontraram vinte e quatro porções de ‘crack’. Ou seja, havia suspeita de que o réu guardava droga na residência do vulgo ‘Buiu’, o que legitimou a ação policial e a entrada na casa, onde efetivamente foi apreendido entorpecente. 



    O Apelante, portanto, estaria desenvolvendo conduta tipificada como crime de tráfico de entorpecentes, de caráter permanente, deixando entrever que se encontrava em estado de flagrância, autorizador do ingresso policial na residência sem a necessidade de prévia solicitação de mandado judicial de busca e apreensão. 



    De fato, a casa é asilo inviolável e todo cidadão tem que ter respeitada essa garantia constitucional, e não é qualquer situação que legitima o ingresso dos agentes estatais na residência alheia, sem o consentimento do morador, tanto que os abusos devem ser coibidos. Todavia, havendo informação consistente acerca da prática de crime a polícia deve agir, pena de prevaricar. 



    Em caso análogo, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, recentemente — em dezembro de 2015 —, ao julgar o Recurso Extraordinário representativo da controvérsia de n° 603616, dotado de repercussão geral, avançou no entendimento e firmou a seguinte tese: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (grifos da reprodução). 



    E o Superior Tribunal de Justiça também tem se manifestado pela desnecessidade de mandado de busca para ingresso na residência, quando a autoridade visa coibir o tráfico de drogas, justamente pela natureza permanente do delito: ‘(...) 2. Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar o tráfico de drogas de delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, a fim de fazer cessar a atividade criminosa, conforme ressalva prevista no art. 5°, XI, da Constituição Federal (prisão em flagrante). 3. Consigne-se, ademais, que houve autorização da genitora do paciente para a entrada dos agentes de segurança na residência, o que reforça a inexistência de ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar’ (HC n° 349.248/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 19/05/2016 - grifos da reprodução). 



    Afastada a questão prejudicial, passo à análise do mérito. 



    A substância foi apreendida (auto de busca e apreensão de fls. 12/13), e o exame pericial constatou que se trata de cocaína, na forma de pedras de ‘crack’ (laudo de exame químico- toxicológico de fls. 93/95). 



    Interrogado perante a autoridade policial, o réu admitiu a prática da traficância: ‘confessa que comprou 7 gramas de crack e estava vendendo, pois está desempregado e está com o aluguel e outras contas da casa atrasadas, passando por diversos problemas financeiros’ (fls. 07). 



    Em juízo ele se retratou, sustentando que retomou do trabalho de reciclagem, estava com a família no interior da casa da namorada, onde estava residindo em razão da pandemia (tratando-se de um beco, com moradia para cinco famílias) o imóvel foi invadido pelo sargento Geraldo Magela, que queria que delatasse traficantes do bairro. Negou e foi acusado injustamente, pois o policial havia entrado na residência de um rapaz lá encontrou droga e lhe imputou a propriedade. Os policiais encontraram a quantia de R$ 117,00 na bolsa da namorada, proveniente do Bolsa Família. Assinou o termo de interrogatório na delegacia porque foi agredido, e o policial dizia que acusaria sua sogra, namorada e os filhos dela. Desconhece os policiais que compareceram na audiência. Já foi detido pelo sargento Magela. No dia 20 de novembro de 2019 o mesmo policial tentou prejudicá-lo, o agrediu e conduziu à delegacia. Depois desses fatos o policial ingressou cinco vezes na casa da sua namorada. É usuário de droga (gravação audiovisual às fls. 282). 



    Pois bem. 



    Na delegacia de polícia, os policiais militares Maicon Regis da Castro e Adriano Silva de Oliveira relataram que ‘que receberam denúncias de que um indivíduo conhecido por ‘Fabinho’ estaria promovendo o tráfico de drogas na Vila Gosuen, mais conhecido como ‘Puxa Faca’ e estaria ainda escondendo a droga no interior da residência de um indivíduo conhecido por ‘Buiu’, e que ‘Fabinho’ comparecia com frequência nessa residência para buscar a droga e comercializar em frente a sua casa. Que nesta data (…) avistaram Fabinho na calçada de sua residência, momento em que este, ao avistar a viatura, adentrou no interior do beco, sendo detido no quintal da residência e após realizarem busca pessoal, localizaram em sua posse a quantia de R$ 117,40 (cento e dezessete reais e quarenta centavos) em notas e moedas diversas, bem como localizaram ainda no quintal de sua residência diversas embalagens plásticas tipo ‘sacolé’ e duas lâminas de barbear (…) Foram até a residência onde Fabinho escondia as drogas e fizeram contato com Claudinei, vulgo Buiu, que informou a equipe que não tinha nada a ver com a droga, sendo o local vistoriado e encontrado dentro da casa uma garrafa de alumínio que continha em seu interior 24 (vinte e quatro) pedras de crack, embaladas individualmente e prontas para o comércio ilícito, bem como diversas embalagens plásticas tipo sacolé. (...) Claudinei confirmou que a droga seria do Fabinho, que escondia no local e realizava a venda na avenida, fatos confirmados pela irmã de Claudinei, Sra. Marta Regina, a qual relatou a equipe que Fabinho é visto com frequência entrando e saindo da residência do irmão e que já foi alertado anteriormente para não armazenar drogas na casa dele, tendo em vista que seu irmão é viciado em drogas. Diante dos fatos, deram voz de prisão em flagrante delito ao autuado Fabinho, sendo conduzidos juntamente com o entorpecente e demais objetos localizados até esta Delegacia para demais providências’ (fls. 03 e 04). 



    Ouvida na delegacia, a irmã de Claudinei (vulgo ‘Buiu’), Marta Regina, confirmou que reside no fundo da residência do irmão, que é usuário de droga e recebia entorpecente de ‘Fabinho para em troca guardar droga na residência. Contou, ainda, que ‘Fabinho’ foi visto várias vezes entrando e saindo da casa de Claudinei carregando algo nas vestes e com uma garrafa de alumínio nas mãos. Suas irmãs teriam conversado com `Fabinho' para que ele não mais procurasse Claudinei (fls. 05). 



    Claudinei, por sua vez, relatou ao delegado de polícia que é usuário de ‘crack’, e que as drogas encontradas na casa dele, numa garrafa, pertenciam a ‘Fabinho’. Sustentou que em troca do favor ‘Fabinho’ lhe fornece pedra de ‘crack’ (fls. 06). 



    Em juízo o policial Maicon Regis de Castro tornou a relatar sobre denúncia anônima de que o réu vinha efetuando a venda de droga no bairro e que utilizava a casa do usuário que ficava do outro lado da rua para esconder a droga, e em troca entregava ao usuário entorpecente. Durante patrulhamento se deparou com o réu na calçada da casa dele, ele notou que seria abordado e empreendeu fuga em direção ao beco que dava acesso à residência, um corredor com várias casas. Ele foi perseguido, abordado, estava na posse de dinheiro e no local encontrou embalagens e petrecho. Na residência de ‘Buiu’ (onde o réu estaria guardando entorpecente) encontrou uma garrafa contendo vinte e quatro porções de ‘crack’, sob um tanque. 



    ‘Buiu’ confirmou que escondia a droga para Fábio, e em troca recebia uma porção por dia. Marta, irmã de ‘Buiu’, estava no local, confirmou que o irmão é usuário de ‘crack’ e que já o alertou para que não permitisse que Fábio ocultasse droga no local. Ela também disse que Fábio era visto com frequência no local. Fábio negou envolvimento nos fatos (gravação audiovisual às fls. 186). 



    O outro policial, Adriano Silva de Oliveira, esclareceu que após denúncia da prática do tráfico pelo réu Fábio, ele foi visto na via pública, empreendeu fuga em direção a um beco que dava acesso para várias casas, foi perseguido, abordado, e embaixo do tanque de uma das casas indicada na denúncia anônima encontrou a droga. Um usuário de droga (‘Buiu’) confirmou que a droga apreendida pertencia ao réu. 



    Marta, irmã de ‘Buiu’, negou em juízo que tenha dito ao policial que Claudinei (‘Buiu’) guardasse a droga para Fábio, mas confirmou que no local havia um ‘entra e sai’ de pessoas, inclusive Fábio, para ‘mexer’ com droga. Conhece Fábio de vista e não sabe onde mora. Reside no mesmo quintal que ‘Buiu’, e no dia da busca o policial exibiu uma garrafinha contendo entorpecente, encontrada na casa de ‘Buiu’, que é apenas usuário de droga e já teve problema de saúde por conta do uso de entorpecente. Alertava as pessoas para não irem à casa de ‘Buiu’, inclusive Fábio, mas não sabe dizer se ele (Fábio) ‘mexe’ com droga. 



    Via Fábio entrar na casa com um saquinho na mão. Pessoas entravam no local para usar droga (gravação audiovisual às fls. 186). 



    As duas testemunhas arroladas pela defesa afirmaram que no dia dos fatos viram Fábio trabalhando com reciclagem e depois souberam da prisão dele. Têm conhecimento que ele é usuário de droga (gravação audiovisual às fls. 224). 



    Diversamente do que sustenta a defesa técnica, esse conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação, porque revelou, com a segurança necessária, que o Apelante vinha se dedicando ao comércio clandestino de substâncias entorpecentes. 



    Primeiro porque os depoimentos prestados pelos policiais, abstraído um ou outro pequeno desencontro, sem maior relevância no desate do mérito, são harmônicos e coesos, tanto no que diz respeito à denúncia anônima, à fuga do réu, à localização de droga e aos relatos de ‘Buiu’, no sentido de que as porções de cocaína encontradas pertenciam ao réu. 



    A verdade é que a denúncia anônima, ainda que sem registro foi comprovada, e como a sentença destacou: ‘a alegação do acusado de suposta perseguição pessoal por parte dos policiais e de que eles lhe atribuíram os entorpecentes porque ele não delatou outros traficantes, eis que pouco crível que os policiais plantariam 24 porções de crack apenas para incriminar FÁBIO, notadamente porque se deslocaram até o local dos fatos após denúncias anônimas da prática da mercancia espúria, salientando que a denúncia anônima informava o apelido de FÁBIO, bem como a pratica da traficância e o exato local em que os entorpecentes eram guardados’ (fls. 340). 



    E na jurisprudência segue prevalecendo o entendimento de que policial não é suspeito e não está impedido de depor apenas e tão somente em decorrência das funções institucionais que desempenha. O depoimento que presta em juízo, como qualquer testemunha, somente merecerá reservas quando contrariado por outros elementos de convicção, do que não se pode cogitar no caso em exame, já que a defesa daquele não produziu qualquer prova no sentido de amparar a versão exculpatória. 



    Em juízo a testemunha Marta bem que tentou contrariar os relatos dos policiais. Todavia, não explicou por que na delegacia afirmou que a droga encontrada na casa do irmão dela (‘Buiu’) pertencia ao réu, e acabou admitindo que Fábio frequentava a casa do irmão, e que ‘mexia’ com droga. 



    A alegação do réu de que teria sido obrigado a confessar na delegacia não foi minimamente comprovada. 



    Não há dúvida, portanto, que a droga pertencia ao Apelante, embora não tenha sido encontrada em poder dele. 



    (…)



    Ante o exposto, o meu voto rejeita a preliminar e, no mérito, nega provimento ao recurso’ (grifei). 



    Pois bem. 



    No que tange à suposta nulidade absoluta, configurada pela realização de prisão em flagrante, esta eg. Corte, há muito, firmou o entendimento de que, ‘Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito (...) Precedentes’ (RHC n. 94.061/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/4/2018). 



    Saliente-se, ademais, que, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, diga-se novamente, por qualquer do povo e sem mandado.



    […]



    Nesse sentido, autorizada a prisão em flagrante pela legislação e jurisprudência pátria, não há falar, no caso concreto, em situação ilegal pela existência de denúncia anônima, pela inexistência dos respectivos mandados de prisão, assim como dos de apreensão do material ilícito, pois tanto a prisão quanto a apreensão das drogas são mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente que possui a prática do tráfico de drogas. 



    No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que havia prévia denúncia anônima sobre a atividade criminosa dos autos. 



    No julgamento da ADPF n. 635 MC/ED, tema do Informativo de Jurisprudência n. 1042/STF, a col. Suprema Corte firmou o entendimento de que:



    […]



    Aqui, havia prévia denúncia anônima pormenorizada sobre um indivíduo denominado ‘Fabinho’ praticando tráfico de drogas, no bairro de Vila Gosuen, e que escondia a droga na residência de outra pessoa, chamada ‘Buiu’. 



    Assim, os policiais se deslocaram para diligências prévias, foi quando avistaram o paciente, que estava na calçada e correu para um beco onde estava a sua casa. 



    Foram encontrados petrechos (no quintal) e dinheiro (com o paciente). 



    Os policiais, ao seguirem à residência de ‘Buiu’, descrita na denúncia, visualizaram uma garrafa de alumínio com drogas - o tráfico que era cometido pelo paciente, que era visto entrando e saindo desta casa, foi confirmado por Claudinei (o ‘Buiu’) e corroborado por sua irmã (Marta Regina). 



    Verbis (fls. 470-471): 



    ‘(...) os policiais militares receberam denúncia anônima indicando que um indivíduo conhecido como ‘Fabinho’ estaria promovendo o tráfico no bairro Vila Gosuen, conhecido como ‘Puxa Faca’, e escondendo a droga na residência de um indivíduo conhecido como ‘Buiu’. Os policiais se descolaram até a residência do réu, ele estava na calçada, notou a presença da polícia, adentrou na residência dele, foi abordado, revistado e estava na posse de R$ 117,40 (em notas e moedas diversas). Realizada busca no quintal, os policiais encontraram diversas embalagens plásticas e duas lâminas de barbear. Em seguida os policiais se dirigiram até o endereço em que o réu estaria guardando droga (mencionado na denúncia anônima), e lá encontraram uma garrafa de alumínio contendo vinte e quatro porções de ‘crack’. Claudinei, vulgo ‘Buiu’, e a irmã dele, Marta Regina, confirmaram que Fábio guardava droga no local, e em troca fornecia entorpecente a Claudinei (...)’ (grifei). 



    Ademais, as drogas efetivamente apreendidas (3,85g de crack em 24 porções), somadas ao dinheiro e petrechos encontrados, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal. 



    Não obstante o julgamento do HC n. 598.051/SP, em 2/3/2021, pela Sexta Turma desta eg. Corte Superior, não se trata de salvo conduto a todas as condenações por tráfico ilícito de drogas, devendo-se ainda analisar, caso a caso, aquelas prisões em flagrante ocorridas em datas pretéritas.



    […]



    Outrossim, no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da investigada.



    […]



    Ademais, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.



    […]



    Diante do contexto aqui apresentado, assim como da inexistência de qualquer indício de que a palavra dos policiais não mereça guarida, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. 



    Diante do exposto, não configurado o alegado constrangimento ilegal, não conheço do habeas corpus” (págs. 175-192 do doc. eletrônico 4; grifos no original).



    Nesse contexto, é de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, mormente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificarem que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. Tanto que o flagrante resultou na apreensão da droga. 



    Com essa compreensão, menciono o seguinte precedente do Plenário desta Suprema Corte, inclusive citado no acórdão questionado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes; grifei).



    No mesmo sentido: HC 180.482/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 117.159/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 84.772/MG, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 127.457/BA, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 180.288 AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; RHC 200.313 AgR/SC e RHC 121.419/SP, ambos de minha relatoria.



    Deste modo, para chegar-se à conclusão contrária, seria necessário o aprofundado reexame dos elementos probatórios da causa, o que não se admite na via do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator